Tribunal: TJDFT
Processo: 0706897-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. PRELIMINARES SUSCITADAS. NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DO PACOTE ANTICRIME. IMPOSSIBILIDADE. OFERECIMENTO DO ANPP. PRECLUSÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR ATICIPIDADE DE CONDUTA. DOLO DEMONSTRADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA DEFINTIVA.
1. A Lei 13.964/2019 alterou o art. 171 do Código Penal para acrescentar o § 5o, segundo o qual as ações penais decorrentes dos crimes de estelionato passaram a ser processadas mediante representação do ofendido, salvo nas hipóteses dos incisos I a IV (quando a vítima for a Administração Pública, direta ou indireta; criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental, ou, maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz). 1.1. Acerca da possibilidade ou não de retroatividade da lei, o entendimento da jurisprudência é no sentido de que é inaplicável a retroatividade do §5o, do art. 171, do CP às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19, uma vez que, naquele momento, a norma processual em vigor não exigia qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade de sentença pelo não oferecimento do ANPP, quando constatado que o réu não preenche os requisitos para formulação da referida benesse. 2.1. Se a defesa não se insurgiu, na fase inicial do processo (oferecimento da denúncia), contra a ausência de formulação do acordo, opera-se, por óbvio, a preclusão, sendo inviável questionar a falta da referida proposta, após a proferida a sentença, em sede de recurso. Precedentes.
3. Para que seja configurado o crime de estelionato, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) emprego de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro; e (iii) obtenção da vantagem patrimonial ilícita em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiro). 3.1. A versão deduzida pela defesa se destoa da prova testemunhal e das demais provas dos autos, pois restou claro e comprovado que o réu e seus comparsas, com nítido dolo de auferir vantagem ilícita e indevida, induziram o proprietário do veículo e o vendedor, mediante artifício, ardil e meio fraudulento, (cheque administrativo extraviado), a lhe entregar o veículo que, posteriormente, foi vendido para outra vítima. Clarividente, portanto, que o acusado fez parte da empreitada criminosa da infração penal tipificada no art. 171, do CP.
4. Conforme entendimento do eg. STJ e desta eg. 2a Turma Criminal, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) na primeira e segunda fases da dosimetria da pena. 4.1. Havendo o reconhecimento da menoridade relativa, deve-se readequar a pena definitiva aplicada ao réu.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.